Tribunal: TJPA
Processo: 0050592-44.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050592-44.2015.8.14.0006

APELANTE: JOAO AUGUSTO ANCIAES RODRIGUES, ZELIA DILCE BRITO RODRIGUES

APELADO: BISMARK VALERIO OLIVEIRA FABRICANTE, KETLLY FABRICANTE BRITO VALERIO, OSCY JOSE DOS SANTOS SILVA, ELIZAN PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA IDENTIDADE ENTRE A ÁREA POSSUÍDA E O IMÓVEL MATRICULADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária ajuizada com o objetivo de reconhecer a aquisição originária de imóvel situado no Conjunto Guajará II, em Ananindeua/PA. Os autores alegam exercer, desde 1985, posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o lote 26, com moradia habitual, benfeitorias e exploração comercial, e sustentam que a sentença incorreu em erro ao interpretar as matrículas imobiliárias, postulando a reforma do julgado para declaração da usucapião e determinação do respectivo registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse qualificada pelo lapso temporal legal; (ii) estabelecer se houve demonstração segura de que a posse alegada recai exatamente sobre o imóvel individualizado cuja aquisição originária se pretende ver reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária, embora constitua modo originário de aquisição da propriedade, exige prova robusta da posse qualificada e da exata identificação do imóvel usucapiendo.

4.

A delimitação precisa da área usucapienda constitui requisito indispensável ao reconhecimento da usucapião, pois a declaração judicial deve recair sobre bem certo e individualizado.

5.

O conjunto probatório não demonstra, com segurança, a correspondência entre a área efetivamente possuída pelos autores e o imóvel matriculado em nome da parte ré.

6.

A controvérsia objetiva acerca da leitura das matrículas, da descrição física do bem, do memorial descritivo e da cadeia registral impede a formação de convicção segura sobre a identidade do imóvel litigioso.

7.

A alegação recursal de erro na interpretação das matrículas não substitui a prova técnica e documental robusta exigida para a procedência da usucapião.

8.

A existência de matrícula em nome de terceiro não impede, em tese, a usucapião, mas também não dispensa a comprovação inequívoca de que a posse incidiu sobre o mesmo imóvel individualizado objeto do pedido.

9.

Fatos supervenientes ou narrativas paralelas desacompanhados de suporte probatório idôneo não bastam, em grau recursal, para afastar a conclusão de insuficiência probatória firmada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A usucapião extraordinária exige prova segura da identidade física e registral do imóvel usucapiendo. 2. A imprecisão quanto à correspondência entre a área possuída e a área matriculada inviabiliza o reconhecimento da aquisição originária da propriedade. 3. A mera alegação de posse antiga ou de erro na leitura das matrículas não supre a necessidade de prova robusta e inequívoca do bem objeto da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238. CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0033040-59.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5005555-90.2016.8.13.0105, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15.10.2025, publ. 20.10.2025; TJTO, Apelação Cível nº 0001142-18.2018.8.27.2706, Rel. Desa. Angela Issa Haonat, j. 24.07.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0012445-66.2015.8.13.0461, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 22.05.2024, publ. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação cível interposta por JOÃO AUGUSTO ANCIAES RODRIGUES e ZÉLIA DILCE BRITO RODRIGUES contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de OSCY JOSE DOS SANTOS SILVA, KETLLY FABRICANTE BRITO VALERIO, ELIZAN PANTOJA DOS SANTOS e BISMARK VALERIO OLIVEIRA FABRICANTE.

A decisão recorrida, lançada no id 33498315, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao entendimento de que, embora os autores tenham alegado posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel situado na Travessa SN-21, esquina com a Rua Décima Quinta, Conjunto Guajará II, nº 26, Quadra 03, bairro Coqueiro, em Ananindeua/PA, não restou comprovado, à luz do conjunto probatório, que a posse exercida recaísse precisamente sobre o imóvel descrito na matrícula da parte ré.

Consignou o Juízo de origem, em síntese, que os documentos técnicos apresentados pelos autores, mencionados como ids 26665515 a 26665517, bem como a documentação trazida pela contestante, especialmente a escritura pública de id 26665520, os documentos de ocupação indicados nos ids 26665536, 26665516 e 26665517, e o ofício do Cartório de Registro de Imóveis constante do id 26665592, demonstrariam a inexistência de correspondência segura entre a área possuída e a área registrada, concluindo pela ausência dos requisitos da usucapião extraordinária. Ao final, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, apresentadas no id 33498316, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) a sentença incorreu em erro decisivo na leitura das matrículas imobiliárias, ao confundir a matrícula nº 980, que seria apenas a matrícula-mãe do loteamento, com matrícula individual do imóvel por eles ocupado; b) o imóvel usucapiendo estaria devidamente descrito na petição inicial, bem como em planta e memorial descritivo, correspondendo ao lote 26, de esquina, localizado no Conjunto Guajará II, Travessa SN-21 com Rua Décima Quinta, Quadra 03, Ananindeua/PA; c) a matrícula nº 22.897 corresponderia exatamente ao lote 26, posteriormente registrado em nome dos réus em 2010, embora os autores aleguem exercer posse sobre ele desde 1985, com fundamento em promessa de compra e venda celebrada com José Maria Santana e Raquel Picanço Santana; d) a posse exercida seria mansa, pacífica, duradoura, exclusiva e com
animus domini
, inclusive com moradia habitual, benfeitorias, exploração comercial e exercício de atos típicos de proprietário.

Por tais razões, requerem o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a usucapião extraordinária e determinado o correspondente registro imobiliário, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões no id 33498326, nas quais KETLLY FABRICANTE BRITO e BISMARK VALÉRIO OLIVEIRA alegam, em resumo, que: a) a sentença deve ser integralmente mantida, por ter apreciado corretamente o acervo probatório; b) os autores não comprovaram posse com
animus domini
sobre o imóvel certo e individualizado correspondente à matrícula nº 22.897; c) a matrícula nº 980 seria apenas a matrícula-mãe do loteamento, não servindo para demonstrar domínio ou posse sobre lote individual; d) a planta e o memorial descritivo apresentados pelos apelantes não seriam aptos a estabelecer a correspondência objetiva entre a área que afirmam ocupar e o bem registrado em nome da ré; e) a ação de usucapião não pode ser utilizada como instrumento de correção de eventual desacerto negocial ou registral, tampouco para desconstituir propriedade regularmente titulada e registrada sem prova cabal da posse sobre o mesmo imóvel. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se JOÃO AUGUSTO ANCIAES RODRIGUES e ZÉLIA DILCE BRITO RODRIGUES lograram comprovar, com a robustez exigida pelo ordenamento jurídico, o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária sobre o imóvel indicado na petição inicial como sendo o lote 26, situado no Conjunto Guajará II, Travessa SN-21, esquina com a Rua Décima Quinta, Quadra 03, em Ananindeua/PA, em face da resistência oposta por KETLLY FABRICANTE BRITO VALERIO, BISMARK VALERIO OLIVEIRA FABRICANTE, ELIZAN PANTOJA DOS SANTOS e OSCY JOSE DOS SANTOS SILVA, bem como se a sentença de improcedência, proferida no id 33498315, merece reforma.

A usucapião extraordinária encontra-se disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, cujo teor estabelece que: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” Trata-se, ademais, de modo originário de aquisição da propriedade, como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a circunstância de a usucapião constituir modo originário de aquisição da propriedade
não dispensa a demonstração de requisitos essenciais, dentre os quais avulta a necessidade de prova segura da posse qualificada e da exata identificação do imóvel usucapiendo
.

A ausência de delimitação exata da área usucapienda inviabiliza a concessão da medida. Nesse sentido, tem decidido exaustivamente os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO.
SENTENÇA MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1-Por tratar-se de Ação de Usucapião Extraordinário, faz-se necessária para o prosseguimento do feito, a juntada de documento que identifique a área a ser usucapida.

2-Recurso conhecido e desprovido à unanimidade, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0033040-59.2012.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-02-07) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA USUCAPIENDA.
I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de usucapião especial urbana, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da usucapião diante da impossibilidade de regularização registral pela via sucessória; (ii) aferir o preenchimento dos requisitos legais, especialmente quanto à delimitação da área usucapienda. III. RAZÕES DE DECIDIR A usucapião é via adequada quando inviável a regularização dominial por inventário, diante de óbices fáticos e jurídicos.
A posse prolongada cum animo domini foi demonstrada, mas restou constatada divergência sobre a área efetivamente ocupada, se aquela indicada na exordial ou a apontada no memorial descritivo. A ausência de delimitação precisa do imóvel impede o reconhecimento da usucapião.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A usucapião é cabível como via excepcional de regularização dominial, quando inviável a via sucessória . A imprecisão na delimitação da área impede o reconhecimento da usucapião (TJ-MG - Apelação Cível: 50055559020168130105, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025) (grifos nossos).

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA PELO PERÍODO EXIGIDO.
AUSÊNCIA DA DELIMITAÇÃO EXATA DA ÁREA USUCAPIENDA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de usucapião não pode ser concedida, já que o autor não cumpriu com os requisitos legais de tempo de posse e especificação exata da área ocupada. 2. Insuficiência de documentos que comprovem a alegação do autor de posse mansa, pacífica e contínua por mais de 10 (dez) anos.
3. Mesmo que o tempo necessário fosse atingido durante o processo judicial, a usucapião extraordinária não seria alcançada devido à indefinição da área ocupada, que é significativamente menor do que a reivindicada inicialmente
. 4. Não restando comprovada a posse ad usucapionem da integralidade da área objeto da demanda, de forma específica e exata, ausentes os requisitos mínimos necessários para a configuração da usucapião pretendida. 5. Recurso não provido. Sentença mantida .1 (TJTO, Apelação Cível, 0001142-18.2018.8.27 .2706, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 24/07/2024, juntado aos autos em 07/08/2024 16:59:35) (TJ-TO - Apelação Cível: 00011421820188272706, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 24/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL - AUSÊNCIA DA DELIMITAÇÃO EXATA DA ÁREA USUCAPIENDA - REQUISITO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO. - Não restando comprovada a posse ad usucapionem da integralidade da área objeto da demanda, de forma específica e exata, conforme designado no memorial descritivo acostado ao feito, e ausente dos autos provas quanto aos limites dos imóveis confrontantes, manifesta é a confusão entre os imóveis (usucapiendo e confrontantes), e, neste cenário, ausentes os requisitos mínimos necessários para a configuração da usucapião pretendida - Manutenção da sentença de improcedência por outro fundamento (TJ-MG - Apelação Cível: 00124456620158130461, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/05/2024) (grifos nossos).

No caso concreto, a sentença recorrida assentou que
os autores não comprovaram que a posse alegada recaía exatamente sobre o imóvel descrito na matrícula invocada pela parte ré.

E o fez apoiando-se, expressamente, no conjunto documental referido no próprio decisum, mencionando os documentos técnicos apresentados nos ids 26665515 a 26665517, a escritura pública juntada pela contestante no id 26665520, os documentos de ocupação constantes dos ids 26665536, 26665516 e 26665517, bem como o ofício do Cartório do 1º Ofício de Registros Públicos de Imóveis de Ananindeua constante do id 26665592, a partir dos quais concluiu pela inexistência de correspondência suficientemente demonstrada entre a posse alegada e o bem matriculado em nome da contestante.

Além disso, registrou expressamente que “o imóvel dos autores está registrado sob a matrícula de nº 980, enquanto o imóvel da parte requerida (lote 25-C) recebeu a matrícula nº 22.897”, concluindo pela improcedência do pedido e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com suspensão de exigibilidade à luz do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Os apelantes, por seu turno, desenvolvem argumentação voltada a infirmar precisamente essa leitura do conjunto registral e probatório.

Alegam que a matrícula nº 980 seria apenas a matrícula-mãe do loteamento, da qual derivariam, por individualização, a matrícula nº 22.897, referente ao lote 26, e a matrícula nº 49.665, alusiva ao lote 25, ambas em nome dos requeridos.

Sustentam, ainda, que a posse por eles exercida desde 1985 recairia exatamente sobre o lote 26, que teria sido posteriormente levado a registro em nome dos apelados por escritura pública de 2010, embora já alienado e quitado em favor dos autores.

Não desconheço a densidade argumentativa da peça recursal.
Contudo, não se evidencia base suficiente para afastar a conclusão sentencial de insuficiência probatória quanto à identidade física do imóvel.

O que se verifica é a existência de
controvérsia objetiva, concreta e não superada
acerca de qual imóvel, em termos físicos e registrais, vem sendo efetivamente possuído pelos autores.

De um lado, os apelantes afirmam que ocupam precisamente o lote 26, insistindo que houve erro do magistrado na leitura das matrículas; de outro, os apelados sustentam que os autores não ocupam o imóvel indicado como usucapiendo e que a documentação técnica apresentada não foi apta a demonstrar a correspondência da área possuída com a matrícula nº 22.897.

A sentença, ao apreciar os elementos produzidos na origem, aderiu à segunda compreensão, reputando ausente prova convincente de identidade entre a área possuída e a área registrada.

Em demanda de usucapião, a procedência do pedido pressupõe certeza suficiente sobre o imóvel a ser retirado do estado de incerteza dominial e levado ao fólio real em nome do usucapiente
, na esteira da jurisprudência colacionada
supra
.

Não basta a alegação de posse antiga ou mesmo a notícia de que determinado registro posterior teria sido realizado em nome de terceiro.
É imprescindível que o conjunto probatório permita afirmar, com grau de convicção seguro, que a posse qualificada incidiu justamente sobre o imóvel cuja aquisição originária se pretende ver reconhecida.

Quando tal correspondência permanece duvidosa
, notadamente em razão de conflito entre descrição física, memorial descritivo, cadeia dominial narrada e matrículas mencionadas pelas partes,
não se mostra juridicamente possível a reforma da sentença para julgar procedente a usucapião.

É precisamente nesse ponto que a insurgência recursal não logra êxito.

A apelação constrói tese de erro na leitura das matrículas, o que, em abstrato, poderia suscitar reflexão relevante; entretanto, a mera afirmação recursal, ainda que articulada, não se presta, por si só, a substituir a prova robusta exigida para a procedência da usucapião.

A narrativa de que a matrícula nº 22.897 corresponderia ao lote 26 e a de que os apelados ocupariam, na realidade, o lote 25, embora apresentada de forma assertiva, não vem acompanhada, nesta sede, de demonstração documental bastante para afastar o juízo de insuficiência probatória firmado na origem, sobretudo quando a própria controvérsia decorre justamente da dificuldade de identificação segura do bem litigioso.

Também não altera esse desfecho a referência, na apelação, a fatos supervenientes ou paralelos, como exploração de pontos comerciais, contratos de locação recentes, ação de despejo e demanda indenizatória. Cumpre observar que a instância recursal não se presta a reconstrução integral do quadro fático por mera alegação nova, especialmente quando o ponto nevrálgico do litígio consiste na ausência de demonstração segura da identidade física do imóvel usucapiendo.

O sistema recursal civil pressupõe impugnação específica da sentença, e não substituição da instrução originária por narrativa superveniente desacompanhada de lastro probatório idôneo.

De outro lado, as contrarrazões reforçam, com coerência lógica, a tese acolhida pela sentença: a de que não houve demonstração da posse sobre imóvel certo e determinado correspondente à matrícula nº 22.897, sendo insuficiente, para o êxito da pretensão usucapional, a mera invocação de posse antiga desacompanhada da necessária prova da correspondência objetiva entre a área ocupada e a área matriculada.

Embora a defesa dos apelados sustente, em termos categóricos, que o imóvel lhes pertence e está sob sua posse documentada, o fundamento que, a meu sentir, melhor sustenta a manutenção da sentença não é propriamente a superioridade abstrata do título registral sobre a usucapião – até porque esta, como se sabe, é modo originário de aquisição –,
mas sim a insuficiência da prova produzida pelos autores para demonstrar, de forma inequívoca, que a sua posse incidiu sobre o mesmo imóvel individualizado cuja declaração dominial postulam.

Com efeito, é importante assentar, por rigor técnico, que a procedência da usucapião não depende da regularidade da cadeia dominial anterior nem se torna, em tese, impossível pelo só fato de existir matrícula em nome de terceiro.
Contudo, nada disso dispensa a prova da posse qualificada sobre bem certo e individualizado
. Daí por que, no caso em exame,
a manutenção da improcedência decorre não de uma suposta impossibilidade jurídica abstrata de usucapir imóvel matriculado, mas da ausência de lastro probatório seguro e suficiente, tal como reconhecido pelo juízo sentenciante.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação cível e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência lançada no id 33498315.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026